Tribunal: TJMT
Processo: 1013105-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013105-49.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: IVANI SILVA COSTA CAMARGO;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Ivani Silva Costa Camargo contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato da Assessora Técnica da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá, indeferiu a liminar.
Assegura que participou do processo seletivo simplificado regido pelo Edital no 5, de 22 de outubro de 2019, do Município de Cuiabá, destinado à contratação temporária e formação de cadastro de reserva de profissionais para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, e classificou-se em terceiro (3o) lugar para desempenhar a função de Professor com Especialização em Atendimento Educacional Especializado e/ou Educação Especial.
Assevera que, “na data de 09/03/2020 ao se dirigir a secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, teve a sua posse indeferida pela Sra. Débora Leme S. Bonomo, Assessora Técnica, sob o fundamento de não preencher os requisitos de escolaridade exigidos pelo edital”. No entanto, “é formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso e Pós Graduada em Psicopedagogia Clinica e Institucional”, circunstância que a torna devidamente habilitada para o encargo.
Afiança que “necessitou protocolar o requerimento abaixo transcrito para comprovar o seu comparecimento em atendimento à convocação, considerando que a autoridade coatora negou a entrega de qualquer documento para que comprovasse o indeferimento da sua posse”.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.
Notifique-se pessoalmente a autoridade tida por coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e, na oportunidade, intime-a do teor desta decisão.
Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.
Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/09. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013626-65.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 30630620).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.
Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.
[...]
Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada.
Intimem-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1013626-65.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 32826089).
A apontada ilegalidade estaria materializada na “negativa de posse, indeferida pela Sra. Débora Leme S. Bonomo, ao fundamento de que não preencheu os requisitos de escolaridade exigidos pelo edital”.
No caso, todavia, não há comprovação de que seria a falta de qualificação específica para o encargo de Professor de Alunos Especiais, o motivo da não contratação da agravante, muito menos prova de que todos os documentos necessários à contratação foram apresentados no prazo estabelecido no Edital de convocação; sequer é possível afirmar que a autoridade apontada como coatora é realmente a responsável pela suposta ilegalidade.
Aliás, a própria agravante afirma que, até a data da impetração do mandamus “não havia recebido negativa formal da administração pública” (Processo Judicial Eletrônico no 1013626-65.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 31520964). No entanto, mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;” (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).
Dessa forma, à míngua de existência de prova pré-constituída, não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator